Tribunal: TJDFT
Processo: 0750079-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750079-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento e sentença n. 0709623-89.2021.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora e avaliação de bem (id 176757681 dos autos originários). O agravante alega que a decisão agravada cria limitação e blinda parte do patrimônio da agravada sem amparo legal. Menciona o art. 789 e 833 do Código de Processo Civil. Sustenta que o Código de Processo Civil submete todo o patrimônio do devedor à satisfação da execução. Acrescenta que não há previsão legal para excluir bem imóvel da execução conforme sua representatividade perante a dívida. Argumenta que sua pretensão é a liquidação da dívida, de modo que possível a penhora dos direitos de crédito sobre os bens indicados, direitos pessoais aquisitivos. Destaca que a penhora tem efeito de coerção indireta por incentivar o executado a buscar outros meios de satisfazer a dívida. Ressalta que a penhora sobre o bem tem o condão de interromper o prazo prescricional enquanto perdurar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de penhora sobre os veículos automóveis ou sobre os direitos de aquisição e créditos sobre alienação fiduciária. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da inovação recursal e supressão de instância (id 53817107). O agravante apresentou manifestação em que defendeu o conhecimento e provimento integral do recurso (id 54027885). Brevemente relatado, decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os autos originários revelam que o agravante requereu o prosseguimento da execução e indicou o veículo de placa JFQ3136 para bloqueio por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), bem como sua penhora e avaliação para satisfação da dívida exequenda (id 17644926 dos autos originários). A pesquisa ao Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) realizada informou que o veículo é de propriedade de Bradesco Auto RE Companhia de Seguros (id 176760179). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora em razão de o bem ser de propriedade de terceiro alheio ao processo. O agravante se insurgiu contra decisão e alegou, em síntese, a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente. A tese supracitada, bem como o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o bem, no entanto, não foram apresentados previamente ao Juízo de Primeiro Grau para sua análise e decisão, conforme expressamente afirmado pelo próprio agravante em sua manifestação. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise das matérias, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada